Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. REMOÇÃO DE POSTAGEM. REDE SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Constituição Federal protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, além de proteger, em inúmeros dispositivos, a liberdade de expressão, resguardada também pela Lei n. 12.965/2013.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.

3. A interpretação lógica, literal e sistemática do texto constitucional não autoriza que eventual risco de violação futura à honra e imagem seja o fundamento de censura prévia.

4. Agravo de instrumento desprovido.